Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-92.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001215-92.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACIARA AFONSO DA CONCEICAO - CPF: 007.408.512-33 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1001215-92.2025.8.11.0015

Agravo Interno n.°

1001215-92.2025.8.11.0015

Agravante:
Jaciara Afonso da Conceição

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EXCLUSIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado de instituição financeira, reformando sentença que havia declarado a inexistência de débito e a condenado à reparação por danos morais. O agravante requer o restabelecimento integral da sentença, com reconhecimento da inexistência do débito e da condenação à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da relação jurídica entre as partes que legitimem a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral decorrente da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As telas sistêmicas e faturas apresentadas pela instituição financeira constituem prova unilateral e não demonstram, de forma inequívoca, a existência da contratação do cartão de crédito, tampouco o recebimento, desbloqueio ou utilização do serviço pela agravante.

4.

Diante da impugnação específica da parte autora e da ausência de elementos adicionais que comprovem a efetiva contratação, como contrato assinado, validação biométrica ou comprovante de entrega do cartão, incide o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo-se a fornecedora o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.

5.

Reconhecida a inexistência do débito, afasta-se a legitimidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, configurando falha na prestação de serviço por ausência de comprovação da relação contratual.

6.

Entretanto, a jurisprudência consolidada da Turma Recursal, especialmente a Conclusão nº 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, firmada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, exige a juntada de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos, a fim de comprovar que a negativação questionada era a única ou a primeira, condição necessária para a configuração do dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário mediante documentos inequívocos, como contrato assinado ou validação biométrica, impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a ilicitude da negativação.

2.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar quando ausente os extratos dos cadastros de inadimplência (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA).

3.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II;.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 5, Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, páginas 14/15, de 01 de outubro de 2024;
Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1028670-11.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1001215-92.2025.8.11.0015

Agravo Interno n.°

1001215-92.2025.8.11.0015

Agravante:
Jaciara Afonso da Conceição

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Jaciara Afonso da Conceição.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Sinop.

Sentença: (Id. 278313896)
declarou a inexistência do débito em litígio e condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Decisão Monocrática (Id.
303721896
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Nu Pagamentos S.A.
e, monocraticamente,
deu-lhe provimento,
para reformar a sentença combatida e
julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Agravo Interno (Id.

311646362):

requer a reforma da decisão, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id.
315008395
):
pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1001215-92.2025.8.11.0015

Agravo Interno n.°

1001215-92.2025.8.11.0015

Agravante:
Jaciara Afonso da Conceição

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por

Jaciara Afonso da Conceição contra a decisão monocrática proferida no Id.303721896, que deu provimento ao recurso inominado manejado pela parte adversa e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de relação jurídica entre as partes que legitime a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como à ocorrência de dano moral indenizável.

Após análise detida dos autos, verifica-se que assiste parcial razão ao agravante.

No caso em tela, o banco agravado apresentou como prova da contratação apenas telas sistêmicas e faturas, sem trazer aos autos contrato assinado pelo autor, comprovante de entrega do cartão de crédito, ou qualquer outro documento que demonstre de forma inequívoca a solicitação, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão pelo consumidor.

As telas sistêmicas, por si só, constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, não sendo suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, especialmente quando contestada pela parte adversa. Para que tais documentos tenham valor probatório, é necessário que estejam acompanhados de outros elementos que corroborem seu conteúdo, como contrato assinado ou validação biométrica facial, o que não ocorreu no presente caso.

Embora o banco tenha apresentado extratos que supostamente demonstrariam pagamentos de faturas anteriores, tais documentos foram devidamente impugnados pelo agravante, que negou ter realizado qualquer pagamento de fatura de cartão de crédito.

Nesse contexto, considerando que o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e que este não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus, deve ser reconhecida a inexistência do débito que motivou a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao dano moral, embora a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configure, em regra, dano moral
in re ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, verifico que a agravante não juntou aos autos extratos dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos, documento essencial para a comprovação da inexistência de outras negativações preexistentes e para a própria configuração do dano moral.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão nº 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: "NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL".

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Assim, embora seja reconhecida a inexistência do débito, o pedido de indenização por danos morais deve ser afastado, ante a ausência de prova essencial à sua configuração.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e, consequentemente,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela agravada, apenas para afastar a condenação por danos morais, em razão da ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos 5 (cinco) anos, mantendo a declaração de inexistência de débito discutido na lide.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025